Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCINALIDADE. FIXAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS ENTRE GENITOR E AVÔS. CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo “status” social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Portanto, o pedido de revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática.
3. Tendo em vista o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade e considerando a alteração da situação financeira do genitor, mostra-se cabível a redistribuição dos alimentos entre os avôs, na proporção estabelecida pelo r. decisum hostilizado.
4. Negou-se provimento ao recurso.